Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707213-42.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimado a apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, o réu RAIMUNDO NONATO DE SOUZA SILVA deixou transcorrer in albis o prazo a ele concedido (certidões de ID 54465799 e ID 55126160). Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Bruno Adão Duraes Vargas, OAB/DF 39395, para apresentar as razões recursais. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora